Tribunal: TJES
Processo: 5002390-58.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002390-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MIGUEL VIEIRA FILHO

AGRAVADOS: CLAUDIO ROBERTO PEREIRA e ESPÓLIO DE EUPHELIA MOREIRA VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBST. JAIME FERREIRA ABREU

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Miguel Vieira Filho em razão do
decisum
reproduzido no ID 734416 – pág. 9, por meio do qual o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha indeferiu o pleito formulado pelo Executado, ora Agravante, de liberar o valor exequendo, bloqueado via penhora
on line
, porquanto não intimado para pagamento voluntário em sede de Cumprimento de Sentença.

Inconformado, o Agravante, no recurso de ID 734338, pugna pela reforma do ato impugnado, sustentando, em síntese, que:

“1. foi bloqueada a integralidade do saldo da poupança do Recorrente;

2. tal saldo era
inferior
a 40 salários mínimos;

3. tal penhora era
nula
vez que realizada sem observância de exigência legal, qual seja, intimação prévia do Agravante para pagamento voluntário, conforme expressamente determina o art. 523 do CPC e assentado pela Corte Especial do STJ no REsp 940.274/MS.”

Concedido efeito ativo pleiteado, nos termos da Decisão de ID 741156.

Pedido de reconsideração (ID 7466634/56) indeferido na forma do ato judicial de ID 768644.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 22 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002390-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MIGUEL VIEIRA FILHO

AGRAVADOS: CLAUDIO ROBERTO PEREIRA e ESPÓLIO DE EUPHELIA MOREIRA VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Miguel Vieira Filho em razão do
decisum
por meio do qual o MM. Juiz de Direito indeferiu o pleito formulado pelo Executado, ora Agravante, de liberar o valor exequendo, bloqueado via penhora
on line
, porquanto não intimado para pagamento voluntário em sede de Cumprimento de Sentença.

Inconformado, o Agravante, em suas razões recursais, pugna pela reforma do do ato impugnado, sustentando, em síntese, que:

“1. foi bloqueada a integralidade do saldo da poupança do Recorrente;

2. tal saldo era
inferior
a 40 salários mínimos;

3. tal penhora era
nula
vez que realizada sem observância de exigência legal, qual seja, intimação prévia do Agravante para pagamento voluntário, conforme expressamente determina o art. 523 do CPC e assentado pela Corte Especial do STJ no REsp 940.274/MS.” (ID 734338 – pág. 6)

Em uma primeira análise dos autos, ao prolatar a decisão de ID 741156, concluí por deferir o pedido de concessão de efeito ativo ao presente, aos seguintes fundamentos:

“Mister trazer à baila o que preceitua o Código de Processo Civil - CPC acerca da controvérsia em apreço,
in verbis
:

Art. 513.
[...]

§ 1º O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2º
O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos
;

Art. 523.
No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa,
o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias
, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. (
Sem grifos no original
)

Da simples leitura dos dispositivos legais, desponta evidente o fato de que o cumprimento de sentença se inicia com a intimação do executado para efetuar o pagamento ao qual foi condenado judicialmente, de modo que, somente depois de efetivada tal diligência e ultrapassado o prazo para pagamento voluntário, é que, então, permite-se a realização de atos expropriatórios.

Como bem sintetizado pelo Mestre Humberto Theodoro Junior: “
a regra é que todo cumprimento de sentença, não importa a natureza da obrigação exequenda, terá início por meio de intimação do executado, feita, em princípio, pelo Diário da Justiça, na pessoa do advogado constituído nos autos
”
1
.

Logo, sem a ciência do devedor acerca do termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias para adimplir a quantia consignada na sentença condenatória, não há que se falar em inauguração da fase de cumprimento de sentença, quiçá em constrição judicial de bens, cumprindo ressaltar, nessa toada, a impossibilidade de se admitir a inversão do rito legal previsto no art. 523 do Diploma Processual, como pretendeu o Julgador primevo

ao determinar a intimação do executado somente após realizada a penhora
on line.
”

Como se não bastasse, vale ressaltar que “
A orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no cumprimento de sentença, o devedor deve ser intimado na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias. Inteligência, ainda, da Súmula nº 517 do STJ
” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 744.734/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018), enunciado sumular este que evidência, além do cabimento da condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, a imprescindibilidade da intimação do devedor para tanto.
In verbis
:

“
São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença
, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada
.” (Súmula 517, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015 -
grifei
)

Nessa toada, ainda, jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO MÓDULO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. ART. 489 DO CPC. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL.

[...] 3. - O Código de Processo Civil estabelece que No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver (art. 523, caput) e que Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput).

4. - O agravante foi intimado para pagamento da dívida exigida no cumprimento de sentença mediante publicação disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico do dia 08-11-2018, mas a impugnação ao cumprimento de sentença só foi protocolizada em 13-03-2019, restando evidenciada a preclusão temporal.

5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000284, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/05/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

Assim, na presente fase, em que aprecio o vertente recurso sob um juízo de cognição mais profundo, somando os fundamentos já explanados à jurisprudência pátria, não vislumbro motivos para alterar o entendimento adotado no primeiro pronunciamento judicial, restando clarividente que, iniciado o cumprimento de sentença, mister a intimação do advogado do Executado para pagar voluntariamente a importância designada.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reiterar a determinação de levantamento da penhora realizada via BacenJud e, na sequência, que se opere a intimação do Executado para efetuar o pagamento voluntário do débito, conforme preceitua a legislação afeta ao tema.

É como voto.

1

In
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ON LINE REALIZADA ANTERIORMENTE À INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – ART. 523 DO CPC – NULIDADE DECLARADA – RECURSO PROVIDO.

1- “A orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no cumprimento de sentença, o devedor deve ser intimado na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias. Inteligência, ainda, da Súmula nº 517 do STJ” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 744.734/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

2- Iniciada a fase de cumprimento de sentença, mister a intimação do advogado do Executado para pagar voluntariamente a importância constante do título judicial, pelo que, dada a ausência, no caso concreto, de tal normativo, mister que se determine o levantamento da penhora realizada via BacenJud e, na sequência, a intimação do Executado para efetuar o pagamento voluntário do débito.

3- Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.